Tribunal: TJDFT
Processo: 0754590-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754590-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARILAINE DE FATIMA D AGOSTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada, contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado do valor que entende correto, bem como reconheceu a impossibilidade de rediscussão dos critérios de cálculo já homologados na fase de liquidação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 248652108) apresentada pela executada, sob alegação de excesso de execução, ausência de correção monetária em período pré-contratual, correção anual indevida e impossibilidade de devolução de abatimentos concedidos na quitação. Requereu efeito suspensivo e vedação ao levantamento de valores. A exequente apresentou manifestação (ID 251987203), arguindo a rejeição liminar da impugnação por ausência de memória de cálculo, bem como aplicação da multa e honorários do art. 523, §1o, CPC. O cumprimento decorre da decisão de ID 237282002, que homologou os cálculos periciais, fixando o valor líquido do crédito em R$ 84.573,73 (março/2025). O agravo de instrumento interposto pela executada foi recebido sem efeito suspensivo (ID 245107929). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 525 do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença admite matérias específicas, como inexigibilidade do título, penhora incorreta, excesso de execução, entre outras. A executada alegou excesso de execução, mas não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, como exige o art. 525, §4o, do CPC. Tal vício impede o conhecimento da impugnação, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. Ademais, não cabe rediscutir os critérios de cálculo já homologados na liquidação (ID 237282002), sob pena de violação à coisa julgada (art. 509, §§1o e 4o, CPC). A decisão homologatória encerrou a fase de liquidação, sendo vedada a reabertura de análise do mérito. Eventual irresignação com os termos da decisão deve ser objeto de recurso, o qual foi interposto pela parte e recebido sem efeito suspensivo. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Nos termos da decisão de ID 242859914, devidos multa e honorários do art. 523, §1o, CPC, ambos à razão de 10% sobre o valor atualizado do débito. Intime-se a exequente para apresentar atualização da memória de cálculo em 5 dias, incluindo multa e honorários.” Em suas razões, a agravante sustenta que sua impugnação não se limita a simples alegação de excesso de execução aritmético, mas defende a existência de vícios metodológicos relevantes nos cálculos periciais homologados, os quais demandam reavaliação técnica e eventual realização de nova perícia. Argumenta que os critérios adotados pelo perito judicial desconsideraram normas do regulamento do plano de previdência complementar administrado pela PREVI e cláusulas contratuais do financiamento imobiliário, especialmente no que se refere à aplicação de correção monetária, à ausência de atualização no período pré-contratual e à inclusão indevida de valores decorrentes de abatimentos concedidos por liberalidade da entidade. Aduz que tais questões não poderiam ser afastadas sob o rótulo de violação à coisa julgada, pois não pretendem rediscutir o mérito da ação revisional, mas sim demonstrar extrapolação dos limites do título executivo na fase de liquidação. Assevera, ainda, que a manutenção da decisão agravada acarreta risco de grave dano ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar, justificando a concessão de tutela recursal para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença. Requer a concessão da tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender o cumprimento de sentença e obstar a prática de atos executivos. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, dos critérios técnicos adotados no laudo pericial homologado na fase de liquidação. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único do CPC). Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior, estabelece-se o óbice dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” No caso concreto, constata-se a existência de agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora agravante (agravo n. 0730189-74.2025.8.07.0000), no curso da fase de liquidação de sentença, no qual foram examinadas as mesmas questões técnicas, relativas à correção monetária no período pré-contratual, à metodologia de correção aplicada entre 1996 e 2003 e à consideração dos descontos por amortização na quitação do contrato. Naquele recurso, a 4a Turma Cível apreciou expressamente tais alegações e negou provimento ao agravo de instrumento. Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial apresentado em liquidação de sentença por arbitramento, em demanda de revisão de contrato de financiamento imobiliário. A agravante sustenta vícios no cálculo pericial, relativos a correção monetária no período pré-contratual, aplicação de atualização anual entre 1996 e 2003 e descontos decorrentes de amortização em quitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso carece de dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento; (ii) estabelecer se o laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados pelo título executivo judicial ou se contém vícios que comprometam a apuração do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso apresenta fundamentação suficiente e clara quanto às razões de inconformismo, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal previsto no art. 1.016 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de inépcia. 4. O princípio da instrumentalidade das formas afasta o rigor excessivo na análise da admissibilidade recursal, desde que a parte demonstre efetiva impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC). 5. A liquidação de sentença não admite rediscussão da lide ou modificação do título executivo, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC. 6. O perito judicial observou rigorosamente os critérios fixados no título executivo, esclarecendo de forma técnica e fundamentada os pontos impugnados, inclusive quanto à correção monetária no período pré-contratual, à metodologia de atualização entre 1996 e 2003 e à consideração de descontos por amortização. 7. O valor homologado reflete a aplicação dos parâmetros judiciais determinados e não representa acréscimo patrimonial indevido, inexistindo vício capaz de infirmar a conclusão pericial ou ensejar modificação do resultado da liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento deve ser conhecido quando a fundamentação recursal expõe de modo suficiente os motivos do inconformismo, atendendo ao princípio da dialeticidade. 2. A liquidação de sentença por arbitramento deve observar estritamente os limites do título judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa. 3. O laudo pericial homologado que atende aos parâmetros do título executivo e apresenta fundamentação técnica não pode ser afastado pela mera irresignação da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 1.016, I a IV; 1.010; 1.013; 509, I, §§ 1o e 4o; 510; 917, § 2o. CC/2002, arts. 884 e 885. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.720.361/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2021, DJe 26.02.2021.” Dessa forma, as alegações do agravante configuram tentativa de rediscussão de matéria anteriormente decidida. A questão, portanto, já foi objeto de análise na fase de liquidação, de modo que não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso de inadmissibilidade o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Advirto o agravante que a interposição de novo recurso está sujeito à multa. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w